Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO CONDENATÓRIO DEDUZIDO EM DESFAVOR DE CORRÉ. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Verificada a omissão quanto à condenação da corré, deve-se sanar o vício.
3. A alienante do veículo, que é meramente locadora de carros e, portanto, não intervém da cadeia de produção, não é responsável pelo vício de fabricação do automóvel, de modo que não pode ser responsabilizada pelos danos deste decorrentes.
4. Deu-se provimento ao recurso.